Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU A SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENCIADO NÃO CUMPRE OS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dentre as medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, tem-se a antecipação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados que, dentre outras condições, possuam o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias, estejam graduados em bom comportamento carcerário e não estejam cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei 12.850/2013. In casu, verifica-se que o agravante não preencheu os requisitos estabelecidos para a saída antecipada, mormente porque não estava graduado no bom comportamento, devido a falta disciplinar, e porque foi condenado por crimes de roubos circunstanciados dos quais partes deles foram cometidos com restrição de liberdade das vítimas.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que negou a saída antecipada do regime semiaberto ao agravante cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.